Tribunal: TJMT
Processo: 0003139-12.2016.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003139-12.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Imagem, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO AO MICRO TRANSPORTADOR - ASBRAMT - CNPJ: 18.573.727/0001-23 (EMBARGANTE), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (EMBARGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0003139-12.2016.8.11.0003

EMBARGANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO AO MICRO TRANSPORTADOR - ASBRAMT

EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se

apenas a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0003139-12.2016.8.11.0003

EMBARGANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO AO MICRO TRANSPORTADOR - ASBRAMT

EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação Cível para reconhecer a legalidade da cobrança de multa prevista em cláusula de fidelização do contrato de telefonia firmado entre as partes.

A embargante aponta contradição no aresto ao manter a sentença com outros fundamentos, além de omissão sobre provas juntadas aos autos e questões suscitadas.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0003139-12.2016.8.11.0003

EMBARGANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO AO MICRO TRANSPORTADOR - ASBRAMT

EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A mera leitura das razões expostas pela embargante deixa nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchido algum dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A contradição só existe quando o dispositivo do acórdão é incongruente, ou seja, traz proposições inconciliáveis. Portanto, é intrínseca ao próprio julgado. Não ocorre entre suas partes integrantes (ementa, relatório e voto) e os elementos externos (teses recursais não acolhidas, princípios gerais de direito, entendimento de outros Tribunais estaduais, súmulas das Cortes Superiores, etc).

No caso concreto, a Câmara consignou que os
pacotes de serviços
possuem um valor estipulado para quantidade determinada de utilização, e, se ultrapassada, é cobrado o excedente, e não que o
plano
teria valor fixo, como argui a embargante.

Como bem assinalado pelo juízo de origem e confirmado pelo Tribunal, ficou claro nos autos que foram contratados apenas franquia de internet móvel, franquia de torpedo SMS e franquia de voz, com limite de uso, o que evidencia que se trata de plano de valor variável.

As faturas anexadas pela própria embargante nos Ids. 766658049, 76662450 e 76662451 atestam que o uso excedeu aos termos pactuados, e que, inclusive, foram usufruídos serviços nem sequer convencionados. Dessa forma, o pagamento do excedente é devido.

Ademais,
no Id. 76662453 consta e-mail de representante da embargada em que comunica que a utilização é limitada e compartilhada entre as 5 linhas. Assim, é improcedente o argumento de falta de informação sobre os benefícios englobados no plano adquirido e a multa aplicada na hipótese de rescisão contratual (Id. 76662465).

Como visto, não só as questões suscitadas mas também as imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas. Apenas o desfecho dado à lide foi diverso do que pretendia a embargante, situação que não autoriza ingressar por esta via.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021